Tribunal: STF
Processo: ARE 1414881
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Diretório Nacional do Rede Sustentabilidade (REDE) e outros contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas relativas ao exercício de 2016, bem como determinou: i) o recolhimento ao erário de R$ 669.012,37 com o acréscimo de multa de 8% sobre tal valor; ii) a aplicação de R$ 216.932,48 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos da EC 117/2022, e; iii) a transferência aos cofres públicos de R$ 3.286,00 relativos a recursos de origem não identificada. 



    O apelo nobre teve prosseguimento obstaculizado em virtude de sua intempestividade. 



     Sobreveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões:



 a) a decisão objurgada merece ser cassada em face das violações aos artigos 5.º, caput e incisos II, XXXV, XXXIV, ‘a’, XLI, LIV, LV e LXXVIII e 37, da Constituição Federal bem como aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas;



 b) o decisum de ID 158071577 foi publicado no dia 30/9/2022 (sexta-feira), cujo prazo se iniciou no dia útil seguinte, 3/10, de modo que o dies ad quem encerrou-se em 5/10/2022, o que revela a tempestividade recursal; 



 c) o art. 5.º, LXXVII da Carta Magna c/c art. 1.º, V da Lei 9.265/1996 garantem a isenção para qualquer ato necessário ao exercício efetivo da cidadania e defesa do interesse público; inexiste previsão legal quanto ao recolhimento do preparo recursal no processo eleitoral, que não prevê a gratuidade de justiça, porquanto não há custas processuais e tampouco condenação em honorários em razão de sucumbência;



 d) houve indução a erro, por meio do PJE, pois, conforme se extrai dos expedientes dos autos, o prazo de manifestação prevista para o ora agravante, acerca do acórdão que julgou os embargos de declaração, se findaria em 9/9/2022;



 e) diante do iminente pleito eleitoral de 2022, os causídicos subscritores da peça recursal acreditaram no prazo consignado pelo PJe, a fim de apresentar o recurso legal, devendo-se aplicar o art. 223 do CPC ante a justa causa consubstanciada no evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato corretamente.



 Postula seja reconhecido o erro material no PJE, a fim de que, superada a intempestividade do recurso extraordinário, seja exercido o juízo de retratação e, por conseguinte, o processamento recursal. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    Prestação de contas de partido. Diretório Nacional do Rede Sustentabilidade. Exercício financeiro de 2016. Contas desaprovadas. Tempestividade do recurso. Falha no sistema eletrônico. Indução do recorrente a equívoco. Configuração de justa causa. Arts. 197, parágrafo único, c/c art. 223, caput e §1º, do CPC. Carência de fundamentação do recurso quanto à alegação de ofensa ao art. 37 da Constituição. Súmula n. 284/STF. Falta de prequestionamento do. art. 17, I e III e §3º, da Constituição. Súmulas n. 282 e 356/STF. Caráter infraconstitucional da controvérsia quanto à regularidade de despesas do partido. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para reverter conclusão por não comprovação de determinados gastos. Súmula n. 279/STF. Aplicação do Tema 660 RG. Parecer pelo desprovimento do agravo.



    É o relatório. Decido. 



    O apelo nobre foi inadmitido ante a sua intempestividade, com base nos seguintes fundamentos: 



    No caso, verifica-se que a publicação do acórdão recorrido deu-se em 05/9/2022 (segunda-feira), sobrevindo a interposição do Recurso Extraordinário somente em 09/9/2022 (sexta-feira), ou seja, quando já transcorrido o prazo de 3 (três) dias previsto no art. 281 do Código Eleitoral. 



    De fato, tendo em vista o princípio da especialidade, a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que "em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três dias (3) dias. 



    A norma legal que define esse prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) - por qualificar-se como 'lex specialis' - não foi derrogada pelo art. 1.003, § 5º, do CPC" (AgR-ARE 1.052.062, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/10/2017). 



    Nesse sentido, o enunciado 728 da Súmula da SUPREMA CORTE: “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/19742 , que não foi revogado pela Lei nº 8.950/1994”. 



    Nada obstante os Recorrentes, na peça recursal, aleguem que, "considerando o feriado de 7 de setembro, este presente recurso é tempestivo eis o dies ad quem se encerrar no dia 9/9/2022", a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que "a contagem de prazos em dias úteis prevista no art. 219 do novo Código de Processo Civil não se aplica à Justiça Eleitoral, consoante o entendimento do TSE e materializado na resolução nº 23.478/2016" (REspe 44-61, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/10/2016). No mesmo sentido: AgR-ED-REspe 0600130-29, Rel. Min. CARLOS HORBACH, DJe de 5/5/2022. 



    Dessa forma, o prazo recursal, iniciado em 6/9/2022 (terça-feira), findou-se em 8/9/2022, revelando-se intempestivo o Recurso interposto apenas em 9/9/2022. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário. 



    Irretocável o decisum agravado, pois tríduo legal para a interposição do apelo nobre, nos termos do art. 281 do Código Eleitoral e do Enunciado n. 728 da Súmula desta Suprema Corte, recairia em 08/09/2022, uma vez que a publicação do acórdão integrativo ocorreu em 05/09/2022, não havendo a interrupção do lapso recursal em virtude do feriado de 7 de setembro. 



    Não se constata dos autos eletrônicos o suposto equívoco do sistema que poderia ensejar a reabertura do prazo, como pretende o agravante, o qual, aliás, não declinou tal aspecto nas razões do apelo nobre, tendo justificado a data do protocolo recursal em virtude do feriado de 7 de setembro. Vejamos (E-DOC 443):



    O r. Acórdão de ID 157920901, que integralizou o Decisum de ID 157484497, foi publicado em 5/9/2022. Considerando o feriado de 7 de setembro, este presente recurso é tempestivo eis o dies ad quem se encerrar no dia 9/9/2022 (sexta-feira), nos termos do art. 12 da Lei 6.055/74 c/c artigos 212; 214, caput e 224, caput e §2.º e §3.º, do CPC, art. 1.º da Lei 662/1949 e Súmula 728 do e. STF. 



     Sucede que “não se aplica à Justiça Eleitoral a contagem de prazos em dias úteis prevista no art. 219 do novo Código de Processo Civil" (ED-AgR-REspe n. 773-55/SE, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 30.6.2016).



    O tema tem regramento específico, em virtude dos princípios da celeridade, da preclusão e da duração razoável do processo, os quais são dotados de especial relevo no processo eleitoral, razão pela qual foi disciplinado pela Resolução n. 23.478/2016 do TSE, conforme se depreende dos seguintes precedentes daquela Corte Superior Eleitoral:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DIAS CONTÍNUOS E CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 219 DO CPC. HIPÓTESE DOS AUTOS. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença de desaprovação das contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de vereador pelo Município de Itaú/RN nas eleições de 2020.2. Consoante o disposto no art. 7º da Res.-TSE nº 23.478/2016, a contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 do CPC, não se aplica ao processo eleitoral.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o término do período eleitoral não excepciona a contagem do prazo processual em dias corridos e contínuos, não incidindo, em momento algum, a previsão do art. 219 do CPC. Precedente.4. Na espécie, o acórdão do Tribunal regional que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante foi publicado no DJe em 10.6.2021, quinta-feira, e o recurso especial foi interposto somente em 15.6.2021, terça-feira, quando já passados mais de 3 dias contínuos da data de intimação do citado acórdão e, portanto, de forma intempestiva.5. Negado provimento ao agravo interno. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032353, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 01/09/2022);



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CÔMPUTO DO PRAZO RECURSAL. ART. 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.1. O cômputo do prazo recursal previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, que estabelece a contagem de prazos em dias úteis, não se aplica ao processo eleitoral, nos termos do art. 7º da Res.-TSE 23.478/2016. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060013953, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 03/02/2022. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente